Tribunal: TJMT
Processo: 0002981-44.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002981-44.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM - CPF: 067.479.871-60 (APELANTE), ROGERIO NORA DE CARVALHO - CPF: 477.425.180-15 (ADVOGADO), DARLON PEREIRA CRUZ - CPF: 041.617.781-63 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM, DARLON PEREIRA CRUZ

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉUS CONDENADOS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – PLEITOS DEFENSIVOS.

RECURSO INTERPOSTO POR
BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO - INTEMPESTIVIDADE DO APELO RECONHECIDA - NÃO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL OBJETIVO - MÉRITO PREJUDICADO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não obstante o argumento expendido pela defesa, é impossível a análise da pretensão deduzida, porquanto o presente apelo carece de requisito de admissibilidade recursal, haja vista que o apelante em 07/11/2019 foi intimado pessoalmente do teor da sentença, deixando de consignar na intimação a vontade de recorrer, bem como o advogado constituído, foi intimado na data de 14/11/2019, interpondo o presente recurso de apelação somente em 02/03/2020, ou seja, bem mais de cinco dias após ter tomado ciência da decisão em 14/11/2019.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
DARLON PEREIRA CRUS -
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE CONSCIÊNCIA E VONTADE PRÓPRIAS DE CONCORRER PARA A INFRAÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO NO TRÁFICO MANTIDA -
DOSIMETRIA DA PENA - ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
APLICADO – APREENSÃO DE
361,86G DE COCAÍNA E 12.217,06G DE MACONHA – AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -
BASILAR MANTIDA
- PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DO INJUSTO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO -
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição da recorrente por ausência de culpabilidade, ante a coação moral irresistível, quando o contexto probatório revela, estreme de dúvidas, que a apelante agiu de forma livre e consciente, de forma que, além de possuir consciência da ilicitude do ato praticado, lhe era exigível a adoção de conduta diversa.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além da reincidência, a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas –
13 (treze) porções de maconha, com massa de 12.217,06g (doze quilos, duzentos e dezessete gramas e seis centigramas) e 11 (onze) de cocaína, com massa de 361,86g (trezentos e sessenta e um gramas e oitenta e seis centigramas)
– revelam que a apelante se dedicava à mercancia de entorpecentes e não se tratava de traficante ocasional.

Embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33§2o, “b”, e §3o, do Código Penal.

O perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, medida prevista no artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República e nos artigos 60 e 63 da lei n. 11.343/2006, é a regra, não havendo no caso qualquer razão para sua mitigação. O uso do veículo na prática delitiva foi provado de modo inequívoco, motivo pelo qual não prospera o pedido de restituição do automóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002981-44.2019.8.11.0037

APELANTE: BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM, DARLON PEREIRA CRUZ

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM e DARLON PEREIRA DA CRUZ
foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso que se segue, Id. 56555481:

“No dia 15 de abril de 2019, por volta das 21h00min, na residência localizada na Rua Benedito Delfino, n°544, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM e DARLON PEREIRA DA CRUZ, associaram-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois traziam consigo, vendiam e tinham em depósito, com intuito de mercancia, 11 porções de cocaína (361,86g) e 13 porções de maconha (12.217,06g), drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo preliminar de entorpecentes de fls. 31/33-IP.

Infere-se no caderno informativo, que Policiais Civis receberam uma denúncia anônima onde o denunciado DARLON realizava a distribuição de drogas em Primavera do Leste e região, momento em que iniciaram diligências e flagraram os denunciados BRUNO e DARLON na posse de mais de 12 kg de maconha e cocaína.

Costa, ainda, que antes da apreensão, os Investigadores perceberam que DARLON saiu de sua residência e foi até portão cuidar do movimento da rua e fez sinal para que BRUNO saísse, momento em que a equipe policial abordou os acusados.

Ato contínuo, adentraram na residência e encontraram uma sacola com grande quantidade de substância análoga a maconha e no piso superior foi localizado a cocaína e anotações, um recibo de depósito bancário, um Rolo de Plástico Filme e duas Balanças de Precisão, dentre outros objetos relacionados às fls. 04-IP”.

Sobreveio sentença,
proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE que, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver
BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM e DARLON PEREIRA DA CRUZ
do delito previsto no artigo 35, da Lei de n. 11.343/2006 e condenar o primeiro acusado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no regime semiaberto

e o segundo

à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos)
dias-multa
, no regime fechado, pelo delito descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, Id.
56560981.

Irresignada, busca, a defesa a absolvição dos acusados, alegando para isso, quanto ao réu
DARLON PEREIRA DA CRUZ
, que ele teria sofrido coação moral irresistível, visto que teria sido ameaçado por uma facção criminosa para que armazenasse os entorpecentes.

Já no que se refere ao réu
BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM,
alega insuficiência probatória acerca de sua participação no delito.

Pugna, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, de ambos os réus, alegando desproporcionalidade acerca do
quantum
de aumento aplicado em razão da quantidade e diversidade do entorpecente apreendido.

Requer, ainda, quanto ao apelante Bruno Augusto da Silva Amorim, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, sob a alegação de ausência de fundamentação.

Postula também a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena do apelante Darlon Pereira Cruz, aduzindo que a agravante de reincidência teria sido compensada com a atenuante de confissão espontânea, inexistindo desse modo, fundamento idôneo para agravar o regime inicial da pena.

Alega, ainda, que somente a quantidade de droga apreendida não é fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado.

Por fim, pleiteia a restituição do veículo de propriedade da genitora de Bruno Augusto, alegando ausência de fundamentação concreta para declarar o perdimento do bem apreendido.

Ademais, alega que a coisa julgada não pode beneficiar ou prejudicar terceiros alheios à ação, invocando para isso, o previsto no artigo 506, do NCPC, Id. 56561455.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo, Id. 56561462.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto por Bruno Augusto da Silva Amorim, dada a sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos, Id. 62369983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM, DARLON PEREIRA CRUZ

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça – Intempestividade do recurso interposto pelo réu BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM

Em parecer da Procuradoria Geral de Justiça, o órgão ministerial arguiu preliminar de intempestividade, vez que a defesa não observou o prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 586 do Código de Processo Penal e na Súmula no 700 do STF, para apresentação de suas razões recursais, o que justifica o não conhecimento do apelo interposto (Id. 62369983).

Com razão o Ministério Público.

Consta dos autos que em 07/11/2019 o apelante foi intimado pessoalmente do teor da sentença, deixando de consignar na intimação a vontade de recorrer (Id. 56560988, p. 02).

Já o advogado constituído pelo réu foi intimado via Diário de Justiça em 14/11/2019, silenciando-se acerca da interposição do recurso de apelação, vindo a protocolizar as razões de apelação somente em 02/03/2020, ou seja, fora do prazo estipulado pelo artigo 593, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É cediço que a legislação processual impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

A tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, haja vista que os prazos são fatais, contínuos e peremptórios, consoante disposto no artigo 798 do Código de Processo Penal:

“Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.

Em se tratando de recursos voluntários, como é o caso da apelação criminal, o art. 593 do CPP estabelece que o marco temporal para a sua interposição é de cinco dias, com início, segundo a redação do art. 798, § 5o, c, do referido diploma legal, na data
“em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho”
.

Partindo dessa premissa, verifico que, não obstante o argumento expendido pela defesa, é impossível a análise da pretensão deduzida, porquanto o presente apelo carece de requisito de admissibilidade recursal, haja vista que o apelante em 07/11/2019 foi intimado pessoalmente do teor da sentença, deixando de consignar na intimação a vontade de recorrer, bem como o advogado constituído, foi intimado na data de 14/11/2019, interpondo o presente recurso de apelação somente em 02/03/2020, ou seja, bem mais de cinco dias após ter tomado ciência da decisão em 14/11/2019.

Diante disso, não há como conhecer do recurso de apelação criminal em epígrafe, pois intempestivo, nos termos do artigo 593, do CPP, c/c artigo 798, do mesmo diploma legal.

Do recurso de apelação interposto por Darlon Pereira Crus.

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, requer a defesa de Darlon Pereira Cruz a sua absolvição nos termos do artigo 22, do CP, sob a alegação de que o réu teria sido submetido à coação moral irresistível para praticar a conduta criminosa, devendo portanto, ser absolvido em razão da excludente da culpabilidade.

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Termo de Apreensão, Id. 56555482, pelo Boletim de Ocorrência, Id. 56555486, pelo Laudo Pericial Preliminar, Id. 56555487 e pelo Laudo Pericial Definitivo, Id. 56560954.

Quanto à autoria, esta é certa, isso porque, o próprio apelante confessou em juízo que estava guardando o entorpecente para pagar uma dívida que seu ex companheiro possuía com uma facção criminosa da região.

Em seu interrogatório, o acusado alegou ser homossexual e que seu companheiro à época teria feito uma dívida com uma facção criminosa.

Desse modo, por ser conhecido na cidade, aduziu que integrantes da referida facção teriam feito duas propostas a ele:

“ou você pega e guarda essa droga ou nós mata você, eu resolvi embora da cidade, eles pegou e falou, nós vamos atrás de sua família, de sua mãe”
(Trecho do interrogatório de Darlon Pereira Cruz, extraído das razões de apelação, Id.
56561455, p. 3).

Não obstante o esforço argumentativo empreendido pela defesa, tenho que a condenação se faz irreparável.

A doutrina elenca cinco elementos para a caracterização da coação moral irresistível: “a) existência de ameaça de um dano grave, injusto e atual; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta em que se encontra o coagido; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas intimamente ligadas a ele; d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas – como regra o coator, o coato e a vítima, embora também se admita a configuração dessa excludente com somente o coator e o coato; e) irresistibilidade da ameaça, a qual é avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente,” Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 16. Ed. rev. Atual e ampl., p. 246).

No caso, a tese de coação moral irresistível veio desamparada de qualquer elemento mínimo a reforçar sua credibilidade.

Cumpre salientar que além de a versão apresentada pelo recorrente acerca da coação moral irresistível não se estabelecer como verossímil, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Até porque, na fase administrativa, o apelante atribuiu ao corréu Bruno a propriedade da maconha apreendida, a qual teria sido deixada em sua residência sem seu conhecimento, alterando a versão somente quando ouvido em juízo, demonstrando somente a sua intenção de se desincumbir da acusação do delito consignado na exordial acusatória.

Desse modo, tenho que o contexto probatório não deixa dúvida acerca da prática delitiva, trazendo elementos suficientes para a conclusão de que o acusado efetivamente cometeu o crime narrado na denúncia, porquanto flagrado com alta quantidade de droga destinada ao consumo de terceiros.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do juízo condenatório.

Assim, passo ao pleito defensivo acerca da dosimetria da pena de Darlon Pereira Cruz.

Da dosimetria da pena

A irresignação defensiva cinge-se inicialmente quanto à proporcionalidade do
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado de piso ao majorar a pena-base em face da quantidade de entorpecente apreendido, aumentando-a em 01 (um) ano.

Ressalta-se que, segundo entendimento do STJ,
cabe ao julgador concluir pela necessidade de exasperação da pena-base e optar pela fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, devendo, contudo, resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUAÇÃO RACIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.
4. Com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto
. 5. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 132561 MG 2020/0204902-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020) Grifei

In casu
, quanto ao reconhecimento da valoração negativa referente à quantidade de droga apreendida, entendo que o
quantum
foi aplicado de forma proporcional, fundamentando de forma concreta para isso, visto que foram apreendidas 361,86 (trezentos e sessentas e um) gramas de cocaína e mais de 12 (doze) quilos de maconha.

Desse modo, entendo que a pena-base foi aumentada de forma proporcional e razoável, motivo pelo qual, mantenho o
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado de piso.

Do mesmo modo, não há como conceder ao apelante a causa especial de diminuição da pena previsto no §4 do artigo 33, da Lei de Drogas, vez que fundamentada na diversidade da droga apreendida além dos apetrechos destinados à comercialização deste entorpecente, comprovante de depósito em nome de Bruno (Termo de Apreensão de Id. 56555482), indicando, desse modo, a dedicação do réu à atividade criminosa.

Ilustrativamente:

“(...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza da droga aprendida são fatores aptos a ensejar a presunção de dedicação a atividades criminosas ligadas à traficância (...)” (TJMS. Apelação Criminal n. 0000734-12.2017.8.12.0012, Ivinhema, 1a Câmara Criminal, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 25/06/2020, p: 30/06/2020)

Ademais, conforme pode-se verificar da folha de antecedentes criminais, Id. 56555491, o réu possui condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes com trânsito em julgado em 29/11/2018, o que, por si só, já obsta a concessão da benesse.

Assim, inviável o acolhimento da pretensão recursal para reconhecer o privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, pleiteia a fixação do regime semiaberto, ao argumento de que o Juízo
a quo
teria compensado a agravante da reincidência com a confissão qualificada.

Contudo, saliento que não há previsão legal nesse sentido, visto que a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, não impede a utilização da agravante para fixar o regime inicial de cumprimento de pena.

Assim, tratando-se de réu reincidente e, tendo a pena sido fixada em 06 (seis) anos de reclusão, mantenho o regime fechado nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do CP.

Do pleito de restituição do veículo apreendido.

Quanto ao pleito de restituição do veículo, o causídico alega que o acusado Bruno Augusto da Silva Amorim não é a legítimo proprietário do veículo apreendido, cujo documento de registro encontra-se em nome de sua genitora, a qual é legítima proprietária desde 21/06/2017 (terceira de boa-fé).

Invoca em suas argumentações recursais que
“a coisa julgada só atinge as partes existentes da relação subjetiva processual, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros que não fizeram parte da Ação, conforme preceitua a regra do referido Art. 506, do NCPC (...)”
.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial
“O direito processual penal possui autonomia didática e normatividade, sendo dotado de codificação própria, de modo que a analogia só tem lugar de forma subsidiária, diante de lacunas”.
(TJ-ES - ED: 00000323220098080053, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 19/10/2011, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2011)

Não há lacuna na hipótese dos autos, mas mero inconformismo por parte do apelante, que tenta conduzir esta Corte a interpretação da lei processual que mais lhe favoreça, invocando dispositivo circunscrito à seara processual civil, que não tem aplicação ao caso.

In casu
, o magistrado de primeiro grau decretou o perdimento do veículo por concluir que:
“decreto ainda o perdimento do veiculo GOL PLACA MIY 8482 em favor da FUNESD/MT, a teor do disposto no artigo 63, § 2° da LT, vez que devidamente comprovada sua utilização no tráfico de drogas pelo acusado”.
(Id. 56560983, p. 4)

Isso porque, conforme se depreende da sentença condenatória o acusado Bruno Augusto da Silva Amorim fez uso do referido veículo para transportar mais de 12 Kg (doze quilos) de maconha e, conforme sabido, o perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, medida prevista no artigo 243 da Constituição da República e nos artigos 60 e 63 da lei n. 11.343/2006, é a regra, não havendo no caso qualquer razão para sua mitigação.

Pelo contrário, o uso do veículo na prática delitiva foi provado de modo inequívoco, motivo pelo qual não prospera o pedido de restituição do automóvel.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Bruno Augusto da Silva Amorim ante a sua intempestividade e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Darlon Pereira Cruz, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021